Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-23.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000345-23.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DO AMOR DIVINO DA SILVA - CPF: 325.786.011-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO DO DECISUM – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, bem como é verificável que a natureza do instrumento entre as partes se refere a contratação de cartão de crédito.

II - In casu não há nenhum vício de vontade ou abusividade contratual que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

III - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

IV - Ocorre uma proliferação imprópria de ações idênticas e sem qualquer zelo profissional. O que se constata é que, em verdade, por muitas vezes as ações trazem fatos inverídicos, distorcidas da realidade, almejando brechas que possam acarretar condenações indevidas em danos morais. Mantém-se a condenação em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000345-23.2020.8.11.0015 interposto por MARIA DO AMOR DIVINO DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO PAN S.A. perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 133641194 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG, por fim, condenou ainda o autor à pena de litigância de má-fé no percentual que fixo em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 133641195 que assinou documento acreditando se tratar de documentos para o empréstimo padrão, jamais quis solicitar um cartão de crédito; alega inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé e ausência dos requisitos autorizadores;

Requer a reforma da r. sentença in tontum, declarando inexistente o empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem, requer seja o recorrido condenado a indenizar por danos morais causados a Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, requer seja afastada a multa por litigância de má fé eis que não houve alteração dos fatos narrados pela parte recorrente, e por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, ajuizada por MARIA DO AMOR DIVINO DA SILVA, doravante denominada recorrente, em face de BANCO PANAMERICANO S/A, doravante denominada recorrida.

Narrou a demandante/recorrente ter procurado banco réu para realização de empréstimo consignado tradicional, mas que fora ludibriado na contratação, vez que o demandado efetuou outra contratação, qual seja, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual, todavia, nunca recebera para uso. Diz, ainda, que, em razão da operação não querida, o banco réu creditou o importe de R$ 1.080,00 em sua conta bancária, o qual deveria ser integralmente pago na próxima fatura, mas que, como assim não fez, encargos rotativos passaram a incidir sobre a diferença, sendo debitadas mensalmente de sua conta parcelas em valor médio de R$ 49,90.

Diz que, até o momento, adimplira o montante de R$ 1.510,17, não havendo previsão de término dos descontos mencionados. Sustenta vício de consentimento, pede a procedência dos pedidos para que seja [i] declarada a inexistência do contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RCM (cartão de crédito) e da própria RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM); [ii] condenado o banco réu a restituir em dobro o valor debitado, o que perfaz R$ 4.120,24 (quatro mil cento e vinte reais e vinte e quatro centavos), bem como a pagar indenização por danos morais, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo.

O juiz aquo julgou a ação improcedente e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG, por fim, condenou ainda o autor à pena de litigância de má-fé no percentual que fixo em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC.

A tese recursal funda-se na ocorrência de vício de vontade e ausência de litigância de má-fé.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrida com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

Inicialmente é crucial salientar que a parte recorrente confessa a relação jurídica travada com a parte recorrida.

O CPC preleciona a situação:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;”

É clarividente a natureza do contrato impugnado e juntado sob ID. 133641173 - Pág. 3 onde vislumbra-se já em seu título: “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO”, motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário.

Sucede que a lei civil não exige solenidade para a validade de negócio jurídico firmado por analfabeto. Ao contrário, quando a lei estabelece forma para a contratação de quem não sabe ler, refere-se apenas ao contrato de prestação de serviço, permitindo que o instrumento particular seja assinado a rogo e subscrito por 02 (duas) testemunhas (CC, art. 595). Dessa forma, não há que se exigir esta ou qualquer outra formalidade para que um analfabeto firme contrato de empréstimo consignado.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

In casu não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

A parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar nenhuma abusividade no contrato pactuado entre os demandantes.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Quanto à condenação em litigância de má-fé, faz-se necessária mantê-la, diante de condutas perniciosas de partes e advogados.

O Poder Judiciário não pode ser alvo de situações desta natureza onde, se aproveitando de ser a parte beneficiada da justiça gratuita, ingressam numa tentativa do ‘se colar, colou’.

É hora de, por cobro a dignidade da justiça, dar um basta nesta situação. Porque não se trata de fatos isolados em uma ou outra ação apenas, mas deveras, ocorre uma proliferação imprópria de ações idênticas e sem qualquer zelo profissional. O que se constata é que, em verdade, por muitas vezes as ações trazem fatos inverídicos, distorcidas da realidade, almejando brechas que possam acarretar condenações indevidas em danos morais.

Mantenho a condenação em litigância de má-fé.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022